Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-73.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR DEMONSTRADA. DÉBITOS VOLUNTÁRIOS E OMISSÕES FISCAIS. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, não conhecendo da reconvenção, e fixou alimentos em favor de seu filho menor, atualmente com 8 anos de idade, no valor correspondente a 1,2 salários mínimos. O alimentante, empresário e sócio de empresas no ramo de móveis planejados, alegou incapacidade financeira decorrente da suposta falência de suas atividades, além de ausência de comprovação das despesas apresentadas pela genitora da criança. Pleiteou a redução da pensão para 80% do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas apresentadas nos autos demonstram a real capacidade financeira do alimentante; (ii) definir se o valor fixado a título de alimentos atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar é incontroversa e decorre diretamente do poder familiar, previsto no art. 229 da Constituição Federal e no art. 1.703 do Código Civil.
4. As necessidades do alimentando, menor de idade, são presumidas e não exigem comprovação robusta, sendo suficientes os indícios documentais apresentados.
5. As planilhas de despesas demonstram valores compatíveis com o custo médio de vida infantil, e foram corroboradas por extratos bancários e comprovantes anexados aos autos.
6. A alegação de crise financeira do apelante não foi acompanhada de provas suficientes, sendo contraditada por documentos que demonstram padrão elevado de consumo, viagens, e movimentação bancária expressiva nos anos de 2022 e 2023.
7. A omissão de informações relevantes na declaração de imposto de renda evidencia tentativa deliberada de ocultação patrimonial, o que fragiliza a pretensão recursal.
8. A fixação de alimentos em 1,2 salários mínimos é proporcional à capacidade contributiva do alimentante e razoável diante das necessidades do menor, não comprometendo a subsistência do genitor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. A presunção de necessidade dos filhos menores dispensa comprovação exaustiva de despesas e fundamenta a fixação de alimentos com base em indícios suficientes.
2. A ocultação de rendimentos e a manutenção de padrão elevado de consumo autorizam o reconhecimento de capacidade contributiva do alimentante, mesmo diante de alegações genéricas de endividamento.
3. A pensão alimentícia deve ser fixada conforme o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sem que dívidas voluntárias ou omissões fiscais justifiquem a redução da obrigação alimentar.